Tribunal: STF
Processo: Rcl 81890
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Luciany Vitoria Oliveira de Andrade contra sentença proferida pela Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Igarassu/PE no Processo 0003394- 48.2024.8.17.2710, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.412.069/PR – Tema 1.255 da Sistemática da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que: 



    Trata-se de reclamação constitucional manejada contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Igarassu/PE, que, ao julgar procedente ação de obrigação de fazer proposta por Luciany Vitória Oliveira de Andrade em face do plano de saúde Bradesco Saúde S/A, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em valor fixo de R$ 2.000,00, por apreciação equitativa, apesar do expressivo valor da causa (R$ 273.000,00) e da inexistência de Fazenda Pública no polo passivo. A sentença, nesse ponto, contraria diretamente o entendimento vinculante firmado no Tema 1.255 do STF, o qual veda a aplicação da equidade para fixação de honorários em demandas entre particulares quando o valor da causa ou o proveito econômico é mensurável (documento 1, p. 2).



    Prossegue aduzindo que:



    Em defesa de tal pleito, o reclamante pontuou, em especial, a aplicação do entendimento do Recurso Extraordinário (RE) 663.696, com repercussão geral reconhecida em Tema n° 510 pelo Superior Tribunal Federal (STF), o qual prevê expressamente que é assegurado, por força do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, a aplicabilidade do teto remuneratório dos Procuradores Municipais com base no subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça.



    [...]



    Isto posto, conforme o disposto na referida repercussão geral reconhecida em Tema n° 510, a aplicabilidade do teto remuneratório como base ao subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, está condicionada a faculdade de os Prefeitos a permitirem por meio da Lei.



     Pois bem, o acórdão proferido pelo Exmo. Sr. Dr. Desembargador Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, compreendeu que a Lei Municipal não autoriza expressamente o recebimento de remuneração superior ao do Prefeito Municipal, mas tão somente indica valores em suas tabelas, entendendo ainda que o pedido não pode ser provido em virtude do contido na Súmula Vinculante 37 deste Egrégio (documento 1, pp. 5-7).



    Segundo sustenta:



    Nos termos do art. 292, incisos I e V, do Código de Processo Civil, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido, servindo como parâmetro objetivo para a fixação da verba honorária nos termos do art. 85, §§ 2º a 6º. No caso concreto, o valor atribuído à causa — R$ 273.000,00 — foi fixado com base na estimativa real do custo do procedimento cirúrgico indicado, conforme relatórios médicos e orçamentos anexados à inicial, refletindo fielmente o benefício econômico visado pela parte autora. A desconsideração desse parâmetro, com a posterior aplicação indevida da equidade para fixação da verba sucumbencial, revela não apenas afronta ao art. 85 do CPC, mas também ao próprio art. 292, que orienta a lógica da proporcionalidade entre o trabalho jurídico desempenhado, o valor em disputa e a justa remuneração da advocacia (documento 1, pp. 3-4).



    Ao final, requer:



    2. Ao final, o julgamento procedente da presente Reclamação, com o reconhecimento da afronta à autoridade da decisão do STF no Tema 1.255 da Repercussão Geral e a consequente cassação da decisão reclamada, determinando-se ao juízo de origem que refaça a fixação da verba honorária de forma compatível com os parâmetros do art. 85, §§ 2º a 6º, do CPC (documento 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda não merece prosperar porque não foram esgotadas as instâncias recursais, como será explicitado.



    Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, o Supremo Tribunal Federal tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021). 



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023).



    No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.



    Isso porque, consoante consulta realizada nesta data, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, revela que o recurso de apelação ainda aguarda julgamento, ou seja, ainda não foram esgotados todos os recursos possíveis antes da proposição desta reclamação.



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, cito: Rcl 66.382/MG, DJe 12/3/2024; Rcl 66.386/PR, DJe 13/3/2024; Rcl 66.278/SP, DJe 13/3/2024; Rcl 67.647/RN, DJe 10/5/2024; e Rcl 70.985/SP, DJe 29/8/2024, todas da minha relatoria.



     Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator